Tribunal: STF
Processo: HC 213204
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS LIMINARMENTE INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 18.3.2021, por Altair Gonçalves Sales Júnior, em benefício de Rodrigo Pinheiro dos Santos, contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Humberto Martins, pela qual, em 21.2.2022, foi indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 724.323/PA, pelo óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 25.1.2022, o paciente foi preso em flagrante, convertida sua prisão em preventiva, por tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/2006) quando flagrado com “01 tablete e 24 trouxas” de maconha e “10 petecas de crack”.



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Pará, sustentando ilegalidade na prisão preventiva. Contra o indeferimento da medida liminar requerida (fls. 99-105, doc. 10) impetrou-se o Habeas Corpus n. 724.323/PA no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Presidente, Ministro Humberto Martins, em 21.2.2022, pelo óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal (doc. 21). 



    4. Essa decisão é o objeto da presente impetração. A defesa insiste na revogação da prisão cautelar, afirmando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e a necessidade de superação do óbice da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.



    Alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, afirmando ter o paciente bons antecedentes, com residência e emprego fixos. 



    Sustenta que “não houve qualquer decisão judicial envolvendo mandado de busca e de apreensão na residência do paciente, sendo certo que os parâmetros do Supremo Tribunal Federal a respeito das situações de flagrante autorizativas da mitigação do princípio da inviolabilidade do domicílio não foram respeitados”. 



    Afirma que, “quando a prova material que fundamenta a acusação for obtida por intermédio da invasão ilícita do domicílio do imputado, deve ser aplicada a teoria dos frutos da árvore envenenada, abraçada pelo artigo 157, § 1º, do Código de Processo Penal, para o fim de desentranhar dos autos todos os documentos que se refiram à apreensão de objetos, substâncias, materiais ou artefatos cuja simples posse pelo agente constitua crime permanente”.



    Invoca, ainda, para fundamentar a revogação da custódia preventiva, a Recomendação n. 62/CNJ e o risco decorrente da pandemia de coronavírus, não se tratando de crime praticado com violência contra a pessoa. 



    Alude ao princípio da homogeneidade, sustentando “a possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito em virtude de possível condenação por tráfico privilegiado, o que torna desnecessário a manutenção da prisão”.



     



    Estes o pedido e o requerimento:



    “(...) requer: a) Ao (a) Douto (a) Ministro (a) Relator (a), em virtude de a flagrante ilegalidade cometida pela Autoridade Coatora, o afastamento da Súmula 691 do STF, com base no art. 654 § 2º do CPP, bem como no vasto entendimento jurisprudencial apresentado no presente remédio Constitucional, visando a apreciação e a concessão da ordem de ofício, por ser medida da mais lídima e pura Justiça, além reparar uma grande injustiça; b) Seja concedida a MEDIDA LIMINAR, ante a realização da PRISÃO EM FLAGRANTE ILEGAL, ou seja, ao arrepio da lei, inexistindo sequer indícios de prova de que o paciente e seu irmão teriam concedido acesso aos policiais para que entrassem em sua residência, além de inexistir fundadas razões para invasão do domicílio, o que torna a prisão ilegal, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no HC 598.051 SP, requerendo desde já o REVOGAÇÃO DA PRISÃO, com o expedição do respectivo ALVARÁ DE SOLTURA pela existência de fumus boni iuris e periculum in mora, bem como da pandemia (COVID-19). Cabe ainda ressaltar na possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito em possível condenação nos termos do § 4º do art. 33 da lei 11.343/2006, determinando a substituição da prisão preventiva do Paciente pelas medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, tendo em vista que a manutenção do cárcere é medida totalmente desproporcional e desnecessária, conforme documentos acostados ao writ como comprovante de residência, trabalho lícito (declaração de trabalho e proposta de manutenção do vínculo fornecida pelo empregador), sem prejuízo do restabelecimento da constrição provisória, se houver violação das medidas cautelares ou sobrevier situação que configure a exigência da cautelar mais gravosa; c) A concessão da Ordem de Habeas Corpus, ratificando-se a liminar para reconhecer o direito do paciente de responder as investigações e/ou eventual ação penal EM LIBERDADE, com fulcro na situação fática e de direito acima listada, no entendimento dos Tribunais Superiores e Recomendação nº 62 do CNJ, tendo em vista a pandemia mundial (COVID-19) e as condições pessoais da Paciente pelos demais argumentos apresentados. d) SUBSIDIARIAMENTE, não sendo aceito o pedido acima, requer seja concedida a PRISÃO DOMILICIAR, com fulcro no entendimento dos Tribunais Superiores e Recomendação nº 62 do CNJ, tendo em vista a pandemia mundial (COVID-19)”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Humberto Martins, pela qual, em 21.2.2022, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 724.323/PA, pelo óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    7. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Tribunal estadual.



    8. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de origem não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar conduziu à impetração do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    9. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam requisitos para o seu acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento“ (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).



    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    11. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    12. Não se comprova teratologia ou manifesto constrangimento ilegal a justificar a antecipação do julgamento a se realizar no Tribunal de origem. 



    Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Considerou-se a gravidade em concreto do delito, evidenciada entre outras circunstâncias pela quantidade e variedade de droga, além do risco de reiteração delitiva, considerada a folha de antecedentes criminais do acusado. Tem-se na decisão:



    “Gravidade do delito, que em uma análise concreta das possíveis circunstâncias, teria ocorrido, em tese, teria ocorrido com a localização de uma considerável quantidade de substância semelhante ao entorpecente conhecido como ‘maconha’ na posse do flagranteado (01 ‘tablete’ de e 24 trouxas) e ainda 10 ‘petecas’ de substância semelhante ao entorpecente conhecido como ‘crack’, em tese, destinadas à venda, cabendo destacar que referida droga causa imediata e significativa dependência, observo ainda que o investigado responde outro processo no estado do Pará (antecedentes anexos), o que demonstra o risco concreto de reiteração delituosa ‘(...) inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.(...) STJ. 5ª Turma. RHC 70.698/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Dje de 1º/08/2016’. Tais circunstâncias, ainda que prima facie, revelam a gravidade em concreto do crime investigado, justificando-se a necessidade de garantir a ordem pública. 



    Por fim, não existe a possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão preventiva, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, em virtude da gravidade em concreto do delito imputado (em razão das circunstâncias em que teria sido praticado, conforme explanado acima)” (fl. 28, doc. 19). 



    A segregação cautelar do paciente parece harmonizar-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, revelando motivos idôneos para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – COLEGIADO – CRIVO – PREJUÍZO – INEXISTÊNCIA. A superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus, pelo colegiado, no Tribunal de Justiça, indeferida a ordem, não prejudica a impetração. PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – TRÁFICO DE DROGAS – REINCIDÊNCIA. O flagrante, considerada a apreensão de porção substancial de droga, e a reincidência sinalizam a periculosidade, sendo viável a prisão preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – CONTRADITÓRIO. Observado o risco de frustração e a urgência inerente à medida, a prisão preventiva prescinde de prévia manifestação da defesa e de anterior ciência do destinatário. Precedente: habeas corpus nº 102.732, Pleno, de minha relatoria. DENÚNCIA – SENTENÇA – CONGRUÊNCIA – NARRATIVA. Válida é a sentença quando observada a denúncia” (HC n. 175.663, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 22.6.2020).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, QUANDO DA PRÁTICA DE NOVO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I - Conforme entendimento da Segunda Turma deste Tribunal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. II - A decisão pela prisão calcou-se no pressuposto da garantia da ordem pública, uma vez que a variedade de droga apreendida (33 invólucros de crack, 6 de maconha e 6 de cocaína) e o risco de reiteração criminosa justificaria o decreto da custódia cautelar. III - Considera-se legal o decreto de prisão preventiva que aponta de maneira concreta a necessidade de garantir a ordem pública, ante o fundado receio de reiteração delituosa (HC 122.622/MG, Rel. Min. Teori Zavascki). Precedentes. IV - Paciente preso em flagrante quando estava em liberdade provisória, o que sugere a ineficácia da aplicação de qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. V - Ordem denegada” (HC 
n. 139.214/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 17.4.2017).



    "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a periculosidade social da agravante, sobre a qual recaem fortes indícios de participação em uma rede de traficantes, com comercialização de grande quantidade de entorpecentes na cidade de Poços de Caldas e região. Segundo se extrai dos autos, verifica-se que ela era traficante atuante no grupo criminoso, ocupando posição de destaque pela quantidade de contatos que possuía e pela variedade de entorpecentes que comercializava. 2. Agravo regimental a que se nega provimento" (HC n. 177.678-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.12.2019).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÕES DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS A RECOMENDAR A SOLTURA DA PACIENTE E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DA POSSIBILIDADE DE FUGA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. A decretação da prisão preventiva, baseada na garantia da ordem pública, está devidamente fundamentada em fatos concretos, a justificar a prisão cautelar, especialmente pela participação do Paciente e de policiais civis e militares em organização criminosa destinada ao tráfico de drogas, além da grande quantidade de droga, dinheiro e bens nos crimes investigados. Precedentes. 3. Periculosidade do Paciente verificada pela gravidade in concreto do crime e pelo modus operandi, mediante o qual foram praticados os delitos: elementos idôneos para a prisão preventiva. 4. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Paciente, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar. Precedentes. 5. Evasão do Paciente: razão suficiente para a manutenção da prisão preventiva. 6. Habeas corpus denegado” (HC n. 111.009, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 18.10.2013).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE FUGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. (...) II Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva. Precedentes. (...) IV Recurso ordinário em habeas corpus improvido” (RHC n. 112.703/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4.9.2012).



    Tem-se, portanto, fundamento idôneo para a manutenção da custódia preventiva, estando demonstrada motivação objetiva sobre a impossibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    13. Não se evidencia constrangimento ilegal decorrente da alegada afronta ao princípio da homogeneidade, por não haver como se prever, nesta fase processual, a pena que eventualmente seria imposta, se condenado o paciente, menos ainda se iniciaria o seu cumprimento, se fosse o caso, em regime diverso do fechado, ou se seria cabível a substituição por penas restritivas de direitos.



    14. A apreciação dos demais pedidos, em especial a nulidade da prova decorrente da suposta invasão de domicílio, demandaria imprescindível reexame dos fatos e das provas dos autos a ser realizado no momento oportuno, a saber, na instrução criminal, não se prestando, para tanto, o habeas corpus. 



    Na espécie, o auto de flagrância assentou, com base nos testemunhos e nas circunstâncias específicas do caso, que o paciente não apenas teria facultado o ingresso na residência, como também teria conduzido os policiais até o local no qual apreendida a maior parte da droga (fls. 7-8, doc. 8). 



    Justamente por estar a questão controvertida, a desembargadora relatora da impetração no Tribunal de Justiça do Pará assentou ao indeferir a medida liminar requerida:



    “No que tange a ilegalidade da prisão, em razão da suposta invasão do domicílio do paciente, observa-se que tal motivação precisa ser melhor examinada, o que não vejo prudente neste momento, devendo o caso concreto ser analisado mais detalhadamente quando da apreciação e do seu julgamento definitivo pelo colegiado” (fl. 104, 
doc. 19).



    15. Com esse cenário e considerando as peculiaridades do caso, não se mostra possível antecipar-se a prova a ser produzida na instrução criminal para, desde logo, com dupla supressão de instância, concluir-se pela alegada nulidade da prova, pela alegada invasão de domicílio.



    16. Quanto à pandemia de Covid-19, é de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão proferida em 17.3.2020, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes da execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.



    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou o Ministro não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário.



    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.



    17. Na espécie em exame, essa questão não foi examinada pelas instâncias ordinárias, não tendo a defesa, ademais, mencionado pertencer o paciente a grupo de risco ou qualquer outra situação que demonstrasse necessidade de concessão excepcional do benefício pleiteado.



    18. Não há impedimento, se houver alteração do quadro de saúde do paciente, a que a defesa apresente, no juízo competente, o pedido para reavaliação de sua situação específica.



    As portas do Poder Judiciário não se fecham para o atendimento de pleitos judiciais e análise de eventuais pedidos urgentes que vierem a ser apresentados. 



    19. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com rapidez, segurança e fundamentação de convencimento sobre os pedidos formulados pela defesa.



    Não há embasamento para se acolher, com supressão de instância, a pretensão de soltura ou substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, antecipando-se o juízo de mérito a ser realizado pelo Tribunal de origem.



    Ausente, na espécie, demonstração de ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias competentes.



    20. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



                            Relatora